Tribunal: CARF
Processo: 13887.720189/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13887.720189/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.749 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
DARIO MARINELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. MOLÉSTIA GRAVE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente os rendimentos de pensão, aposentadoria ou reforma são isentos do
imposto sobre a renda por motivo de moléstia grave, devendo ser devidamente
comprovada a natureza dos rendimentos percebidos pelo contribuinte para
efeito de fruição do benefício.
A isenção por moléstia grave se aplica somente aos rendimentos de inatividade
e se restringe às patologias enumeradas na lei, desde que devidamente
comprovada com laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, não havendo
permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento da respectiva multa,
uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13887.720189/2011-35
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.749 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.720189/2011-35

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes
Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou improcedente a impugnação
ao lançamento relativo a Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF). A exigência objeto do
recurso é referente a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, tratando-se de omissão de rendimentos os quais o autuado afirma, em sua
impugnação, tratar-se de rendimentos isentos/não tributáveis, conforme previsto na legislação
tributária de regência do IRPF, por ser portador de moléstia grave.
Cientificado do acórdão do julgamento de primeira instância, o sujeito passivo
interpôs Recurso Voluntário, onde reitera os argumentos de que teria o benefício de isenção do
Imposto sobre a Renda, nos termos dos art. 6o, inciso XIV e 39, inc, XXXIII, da Lei no 7.713, de
1988, por ser portador de moléstia grave. Também argui a desproporcionalidade e natureza
confiscatória da multa de 75% aplicada sobre a diferença de imposto apurada, afirmando ser
ilegal e inconstitucional, pelo que entende tratar-se apenas de uma divergência de interpretação,
pugnando pelo seu cancelamento ou redução ao percentual de 20%.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Quanto ao mérito, o presente lançamento trata de omissão de rendimentos
recebidos, os quais o autuado afirma tratar-se de rendimentos isentos/não tributáveis, conforme
previsto na legislação tributária de regência do IRPF, por ser portador de moléstia grave e
afirmando a apresentação de laudo médico emitido pela própria Receita Federal.
Conforme a legislação tributária de regência do Imposto sobre a Renda, onde
destaco os incisos XXXI e XXXIII, do art. 39 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
Regulamento do Imposto sobre a Renda vigente à época dos fatos (RIR/1999), somente os
rendimentos de pensão, aposentadoria ou reforma são isentos do imposto por motivo de moléstia
grave. Por outro lado, também é exigida a apresentação dos documentos necessários à
comprovação da condição de acometimento da moléstia, conforme o art. 30 da Lei no 9.250, de
26 e dezembro de 1995 e § 4o, do art. 39 do RIR/1999.
Ocorre que, em nenhum momento processual o interessado apresentou qualquer
comprovante de que os rendimentos objeto do presente lançamento sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão. Tampouco não foi apresentado laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que ateste
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.749 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.720189/2011-35

o acometimento de uma das moléstias que autorizam a fruição do benefício fiscal, limitando-se a
um relatório médico e cópias de exames laboratoriais, situação esta devidamente consignada no
julgamento de piso.
Era dever do autuado, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em
que se inicia a fase litigiosa do processo, municiar sua defesa com os elementos de fato e de
direito que entendesse suportarem suas alegações. Assim, deveria instruir sua defesa
apresentando todos os motivos e provas que entendesse fundamentar sua defesa, bem como, os
documentos que respaldassem suas afirmações. É o que disciplina os dispositivos normativos
pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, 6 de março de 1972, bem como o
disposto no inciso I, do art. 373 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal. Ônus do qual não se desincumbiu, sendo constatada na análise do presente recurso a
mesma carência de documentação comprobatória, conforme já demonstrado.
É também questionado pelo recorrente o percentual da multa aplicada, por
entender abusiva e ter havido inobservância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
não confisco, entre outros.
Há que se destacar que a presente notificação foi lavrada em face da revisão de
ofício da Declaração de IRPF apresentada pelo contribuinte e a autoridade fiscal lançadora
apenas aplicou o que o determina o artigo 44, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Não
compete à autoridade administrativa pronunciar-se sobre a legalidade ou constitucionalidade das
normas regulamente aprovadas e vigentes. Nesse sentido temos a Súmula no 2 deste Conselho,
nos seguintes termos: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Portanto, a multa aplicada no presente lançamento decorre de expressa previsão
legal. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os
devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa, não havendo permissivo legal que
autorize a dispensa do lançamento da respectiva multa, uma vez presente a hipótese
caracterizadora de sua cobrança. Conforme demonstrado, os procedimentos adotados pela
autoridade fiscal lançadora estão definidos em atos normativos de observância obrigatória pela
autoridade administrativa, sob pena de responsabilidade funcional, segundo prevê o art. 142,
parágrafo único do Código Tributário Nacional (CTN), Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e no mérito negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.749 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13887.720189/2011-35

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital